Tribunal: TJPA
Processo: 0002673-42.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002673-42.2019.8.14.0031

APELANTE: ROSIVAN CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prova testemunhal harmônica e congruente. Inviabilidade da absolvição. Desclassificação, de ofício, para posse irregular de uso permitido.
Novatio legis in mellius
. Recurso desprovido. Prescrição da pretensão punitiva.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em razão da posse de arma de fogo calibre .40 e 32 munições, apreendidas em sua residência durante cumprimento de mandado de prisão.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios são suficientes para manutenção da condenação; (ii) saber se é aplicável a retroatividade da norma penal mais benéfica, com desclassificação do crime do art. 16 para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, e, por consequência, se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir

3. Comprovação da materialidade por meio do auto de apreensão e do laudo pericial que atestou a funcionalidade da arma.

4. Autoria confirmada por depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência, os quais relataram, de forma harmônica e coerente, a apreensão da arma no interior da residência do réu, onde ele se encontrava sozinho.

5. O calibre .40 era classificado como de uso restrito à época dos fatos, mas, com a edição dos Decretos nº 9.785/2019, 9.844/2019 e 9.847/2019, passou a ser considerado de uso permitido, ensejando a desclassificação, de ofício, para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, por força da retroatividade da norma penal mais benéfica.

6. Redimensionamento da pena para 1 ano de detenção, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

7. Reconhecimento da prescrição retroativa, diante do lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a data do julgamento da apelação, com a sentença já transitada em julgado para a acusação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Desclassificação da conduta para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003 reconhecida de ofício. Pena redimensionada para 1 ano de detenção. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
: “1. A posse de arma de fogo calibre .40, praticada sob a égide da classificação anterior como uso restrito, deve ser readequada ao tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, ante a retroatividade da norma mais benéfica, conforme os Decretos nº 9.785/2019, 9.844/2019 e 9.847/2019. 2. O reconhecimento da prescrição retroativa é cabível quando, redimensionada a pena para patamar inferior a 2 anos, já tiver decorrido prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, desde que esta tenha transitado em julgado para a acusação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único; 109, V; 110, § 1º; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de setembro e finalizada aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROSIVAN CARVALHO DA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que a condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão em regime aberto
,
posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
,

pela prática do crime capitulado no
art. 16 da Lei 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 28/02/de 2018, por volta das 06h00, o acusado fora preso em flagrante, por estarem portando 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre 40, e 32 (trinta e duas) munições, em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Extrai-se dos autos que, no dia e local supramencionados, uma equipe da Polícia Militar cumpria mandados de prisão da Operação Rio das Cobras. Diante disso, a referida equipe, ao chegar à residência do acusado para prendê-lo, logrou êxito encontrar, com ele, a arma de fogo acima mencionada. Em sede policial, o denunciado optou por permanecer calado.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
requer sua
absolvição,
alegando, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, aduzindo que os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, inclusive policiais, foram frágeis, sendo que nenhum deles presenciou o réu na posse da arma apreendida. Referem a inexistência de testemunhas oculares que associem o recorrente à posse ou propriedade do armamento, não havendo fundamento seguro para a condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
requer sua
absolvição,
alegando, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, aduzindo que os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, inclusive policiais, foram frágeis, sendo que nenhum deles presenciou o réu na posse da arma apreendida. Referem a inexistência de testemunhas oculares que associem o recorrente à posse ou propriedade do armamento, não havendo fundamento seguro para a condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial.

De pronto se verifica que o argumento esposado
não merece prosperar
, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Isto porque a
materialidade
do fato está sobejamente evidenciada pelo
termo de exibição e apreensão de objeto (ID 25707784- Pág. 1) do qual consta a apreensão de uma pistola calibre .40, marca Taurus, carregador com capacidade para dez cartuchos, e trinta e dois cartuchos de arma de fogo calibre .40
, no interior da residência do réu, bem como pelo
laudo pericial (ID 25707786 - Pág. 2/3), que atesta a funcionalidade e potencialidade lesiva da arma de fogo
.

A
autoria
se comprova pelos depoimentos prestados tanto na fase policial quanto na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante, senão vejamos.

Em sede policial, as testemunhas ÍTALO SOUSA DOS SANTOS, JOSÉ WILSON DA SILVA BARROS, AUGUSTO POTIGUAR LOBATO e WELLINGTON DE SOUZA COSTA prestaram depoimentos no mesmo sentido, afirmando, em síntese, que participaram da Operação Rio das Cobras, em cumprimento a mandados de prisão expedidos pela Vara Única da Comarca de Moju. Declararam que a guarnição policial dirigiu-se à residência de Rosivan para cumprir mandado de prisão contra ele. Ao chegarem ao local, Rosivan se encontrava no interior da casa e foi dada voz de prisão. Durante buscas no imóvel, foi encontrada uma pistola calibre .40 com munições, sendo a arma localizada no quarto onde Rosivan se encontrava. O armamento estava em cima de um móvel (guarda-roupa), sendo que ninguém mais estava na casa no momento da diligência. O acusado não apresentou documentação que autorizasse o porte da arma e não soube explicar a origem do artefato.

Em Juízo, as testemunhas Augusto Lobato Potiguar e Victor Fernandes Bricio informarem que não recordam dos fatos, em razão do decurso do tempo.

Todavia, a testemunha Ângelo Ferreira Martins disse que se recordava da operação, apenas não lembrava dos detalhes, mas afirmou que foi até a casa do acusado, local em que foi encontrada a arma. Relatou que o acusado e a arma foram apresentados na delegacia.

Em seu interrogatório em Juízo, o réu negou o delito, dizendo que não tinha arma de fogo e acredita que ela tenha sido colocada na casa em que residia para o prejudicar. Contou que os policiais diziam que o declarante tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas não é verdade. Falou que não tentou fugir com a chegada dos policiais. Disse que preferiu se manter em silêncio na delegacia.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte da apelante resta comprovada, visto que as testemunhas narraram, em sede policial, de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo esses depoimentos sido corroborados em juízo.

Ressalte-se que, em se tratando de agentes públicos que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas com as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FLAGRANTE FORJADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. 243 GRAMAS DE COCAÍNA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Omissis.
4. O crime de tráfico de drogas é permanente, não havendo ilegalidade no flagrante quando o agente detido tinha em depósito considerável quantidade de cocaína e uma arma de fogo. 5.
A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, em especial porque garantida ao réu oportunidade de exercer sua ampla defesa e o contraditório, não foram produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios nos autos de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante injustificadamente.
6. Totalmente improcedente a tese de flagrante forjado, porquanto não encontra nenhum respaldo probatório. 7. Comprovado que a droga pertencia ao réu e não tendo ele sequer alegado em juízo ser usuário de drogas, descabido cogitar em desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006. 8. Diante da quantidade e da qualidade da droga apreendida (243,17g de cocaína, suficiente para produzir até cerca de 2430 doses individuais), das circunstâncias da prisão (decorrente de notícias de que o réu teria envolvimento com facções criminosas da região de Planaltina e estaria praticando o tráfico, sendo que, além das drogas, foi também apreendida uma arma de fogo em sua residência), das suas condições pessoais, em tese, sem recursos para adquirir grande volume de droga para consumo (declarou, em juízo, que costumava trabalhar com serviços gerais, auferindo renda mensal de aproximadamente R$1.200,00, mas estava desempregado ao tempo dos fatos), especialmente cocaína (uma droga sabidamente cara), a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida imperativa. 9. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

(Acórdão 1419082, 07382993520208070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Provas. Depoimento de policiais. Pena. 1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 2 - Depoimentos, sem contradições, confirmando as circunstâncias do flagrante -- em cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais encontraram na residência do réu grande quantidade de drogas, arma de fogo e munições de uso restrito, além de balança de precisão, outros petrechos para o tráfico e considerável quantia em dinheiro - são provas dos crimes de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. 3 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150). 4 - A natureza da droga - crack e cocaína - e a grande quantidade apreendida justificam o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 5 - A confissão informal, ainda que retratada, mas utilizada pela sentença para fundamentar o édito condenatório, deve servir para atenuar a pena (art. 65, III, 'd' do CP). 6 - Os maus antecedentes e a variedade da droga apreendida - maconha, crack e cocaína -, permitindo inferir envolvimento com atividades criminosas, justificam afastar o tráfico privilegiado. 7 - Apelação provida em parte. (TJDFT - Acórdão 1340372, 07239133420198070001, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A versão apresentada pelo réu em juízo, no sentido de que a acredita que a arma tenha sido colocada em sua casa para o prejudicar, não encontrou nenhum respaldo nos autos, permanecendo como mera alegação defensiva desprovida de prova mínima.

Por conseguinte, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, estando a sentença condenatória devidamente alicerçada nos elementos constantes do caderno processual.

Superada, pois, a análise da tese absolutória, impõe-se reconhecer, de ofício, a necessidade de correção da tipificação penal atribuída à conduta do réu.

Explica-se.

Conforme alhures mencionado, consta dos autos que o réu possuía, em sua residência,
arma de fogo do calibre .40
, com carregador com capacidade para dez cartuchos, e trinta e dois cartuchos de arma de fogo calibre .40, fato ocorrido em
28/02/2018
, ou seja, sob a égide do
Decreto nº 3.665/2000
, que à época enquadrava referido calibre como
arma de uso restrito,
em seu art. 16, inciso III:
“armas de fogo curtas, cuja munição comum tenha, na saída do cano, energia superior a (trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete Joules e suas munições, como por exemplo, os calibres .357 Magnum, 9 Luger, .38 Super Auto, .40 S&W, .44 SPL, .44 Magnum, .45 Colt e .45 Auto”

Foi o apelante, assim, condenado pelo crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito
).

Ocorre que o
Decreto nº 9.785/19, assim como os posteriores

Decretos nº 9.844/2019 e Decreto nº 9.847/2019, alteraram esse enquadramento
, passando a reconhecer o calibre
.40 como de uso permitido
, o que impõe
a desclassificação da conduta
para o tipo descrito no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, por força da
retroatividade da norma mais benéfica,
consoante disposto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e o art. 2º, parágrafo único, do CPB.

Sem a necessidade de maiores digressões acerca dos tribunais pátrios, inclusive a Corte Superior, já firmaram entendimento nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DA LEI N. 10.826/2003. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. “A análise do pedido de desclassificação da conduta em virtude de
novatio legis in mellius
é de competência deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto a modificação legislativa ocorreu quando já iniciada a jurisdição desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.504.993/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/9/2020.).

2. De acordo com a Lei n. 10.826/2003 e, especialmente, com o Decreto n. 9.785/2019 (revogado pelo Decreto n. 9.844/2019, posteriormente revogado pelo Decreto n. 9.847/2019), em conjunto com a Portaria n. 1.222/2019 do Comandante do Exército, a munição apreendida com o réu classificava-se como de uso permitido, o que impõe, no caso, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

3. Na hipótese, desclassificada a conduta, verifica-se que a pretensão punitiva estatal está prescrita, tendo em vista que transcorrido o prazo de 4 anos desde o julgamento do acórdão confirmatório da condenação.

4. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.320.849/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DOS DECRETOS PRESIDENCIAIS N. 9.785/2019 E 9.847/2019. AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA NEGADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. READEQUAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. REFORMATIO IN PEJUS RECONHECIDA. PROCEDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO ALMEJADA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No presente caso, o agravante foi definitivamente condenado por ter incorrido no artigo 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, por portar ilegalmente, em via pública, uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .40, com carregador municiado com uma munição do mesmo calibre.

2. Considerando que a pistola de uso restrito que o agravante portava na data dos fatos posteriormente foi inserida na categoria de armas de uso permitido, diante da entrada em vigor do Decreto n.º 9.847/19, que alterou a classificação de diversas armas e munições, a conduta do artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003 deve ser desclassificada para o artigo 14 do mesmo diploma (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A despeito do delito ter sido praticado na vigência da norma anterior, trata-se de novatio legis in mellius, devendo retroagir seus efeitos para favorecer o apenado, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, do Código Penal, e 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

3. Da leitura da sentença disponível à consulta no sistema de processos físicos de primeira instância, bem como do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação exclusivo da sentença (Acórdão n.º 1152777), constata-se que, em que pese a denúncia oferecida ter feito menção ao fato de a numeração da arma de fogo portada pelo agravado ter sido suprimida, não há nos referidos títulos condenatórios qualquer conclusão judicial no sentido de que a hipótese acusatória, nesse ponto específico, foi provada. Nem mesmo, ao se referirem ao laudo pericial, é destacada essa qualidade do armamento, pois se limitaram a afirmar que os peritos atestaram que “a arma de fogo descrita na denúncia é apta a efetuar disparos.”

4. Diante dessa ausência de conclusão judicial, pelo Juízo do conhecimento, no sentido de que a arma de fogo portada pelo ora agravante também se enquadrava como de uso restrito pela ausência de numeração aparente, é defeso ao Juízo das Execuções reconhecer essa qualidade da arma, sob pena de incidir em reformatio in pejus.

5. Recurso de agravo conhecido e provido para desclassificar a conduta prevista no artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) para o artigo 14 do mesmo diploma (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e reduzir a pena-definitiva de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias, mais 12 (doze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

(TJDFT - Acórdão 1829045, 0754947-88.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 21/03/2024.)

Por conseguinte, por se tratar, a pena, de matéria de ordem pública, hei por bem,
de ofício
,
desclassificar a conduta do réu
ROSIVAN CARVALHO DA SILVA para aquela descrita no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Passo ao redimensionamento da pena conforme o novo tipo penal.

A sentença havia fixado a pena-base no mínimo legal cominado ao tipo do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, considerando todas as circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis.

Desse modo, reconhecida a desclassificação para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, cuja pena varia de 01 a 03 anos de detenção,
impõe-se a readequação da pena-base para o mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de detenção
, diante da mesma neutralidade dos vetores do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Inexistem causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

Portanto, fixo a reprimenda definitiva do réu no
quantum
de 01 ano de detenção.

Mantenho o regime
aberto
, assim como a
substituição por duas penas restritivas de direitos
.

Depois de se proceder à modificação na pena do réu, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos
, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB.

Assim, observa-se que,
entre a data a data do recebimento da denúncia (05.09.2019), em ID 25707788 - Pág. 1 e a presente data, passaram-se mais de 06 (seis) anos,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, todavia,
DE OFÍCIO
,
desclassifico a conduta para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, redimensionando a pena para 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. Reconheço, por fim, a
prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade do réu
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025